Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. DELITO MATERIAL. ART. 158 DO CPP. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A configuração do crime de dano qualificado exige a presença do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo específico quanto a intenção do agente em danificar o patrimônio público.

2. Ademais, é certo que o crime de dano previsto no artigo 163 do Código Penal é classificado como delito material, ou seja, exige resultado naturalístico para a sua consumação, consistente na destruição, inutilização ou deterioração de um bem que venha acarretar a diminuição do patrimônio da vítima. Nesse passo, aplica-se ao crime de dano a regra do artigo 158 do Código de Processo Penal que determina, de forma expressa, que "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

3. No caso, diante da ausência de dolo específico consistente na intenção de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia e de realização de perícia criminal, a absolvição do acusado pelo crime de dano é a medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

4. A jurisprudência tem lesionado que se forem extraídas informações do interrogatório do acusado para auxiliar na formação do édito condenatório, surge para o réu direito subjetivo ao reconhecimento da circunstância atenuante pela confissão espontânea de autoria (art. 65, inc. III, d, do CP), já que, se as declarações do agente servem ao propósito de sustentar a condenação criminal, também devem ser empregadas para beneficiá-lo com a atenuação de sua reprimenda. Inteligência da Súmula n.o 545 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo a existência de fundamento específico para a utilização de proporção maior. Pena redimensionada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para absolver o réu do delito disposto no art. 163, parágrafo único, inc. III do CP (dano qualificado); e para manter a condenação penal pelo crime de desobediência (art. 330 do CP), reduzindo a pena definitiva para 17 (dezessete) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima unitária.